Tribunal: TCU
Processo: 012.287/2014-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1298/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, e no art. 54 da Resolução TCU 164/2003 c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em autorizar a Secretaria de Controle Externo competente a apostilar o Acórdão 848/2023-TCU-Plenário , para fins de correção de inexatidão material, nos termos abaixo especificados, mantendo-se os demais termos da deliberação ora retificada. Onde se lê: " Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário ̧ tendo em vista estes autos de representação formulada pelo Ministério Público Federal (MPF), resultante do Inquérito Civil 1.11.000.001262/2015-47, instaurado para apurar possíveis irregularidades na aquisição de órteses e próteses e na locação de ventiladores pulmonares pela Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas (Sesau/AL) nos anos de 2014 a 2018, realizados junto ao Instituto de Ortopedia de Alagoas (Iortal), CNPJ 24.373.416/0001-13 (peça 1) [...] . " Leia-se: " Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário ̧ tendo em vista estes autos de tomada de contas especial instaurada por meio do Acórdão 992/2014-TCU-Plenário , Rel. Min. Benjamin Zymler, no âmbito do levantamento de auditoria realizado nas obras de construção da BR-364/AC, objeto do Programa de Trabalho 26.782.0238.1422.012, incluído no Fiscobras 2006 por determinação do Acórdão 2308/2005-TCU-Plenário , Rel. Min. Guilherme Palmeira [...]". 1. Processo TC- Processo 012.287/2014-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 010.269/2017-7 (SOLICITAÇÃO); Processo 011.636/2006-3 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.2. Responsáveis: Cezar Tadeu da Silva Lima (XXX.742.712-XX); Construmil Construtora e Terraplenagem Ltda (00.635.771/0001-55); Fernando Manuel Moutinho da Conceição (XXX.647.292-XX); Flavio Luiz Calixto (XXX.666.997-XX); Jose Humberto do Prado Silva (XXX.324.248-XX); Joselito José da Nóbrega (XXX.495.334-XX); João Bosco de Medeiros (XXX.933.174-XX); Júlio Flávio Alves Pereira (XXX.642.076-XX); Manoel Peres Bayma Neto (XXX.846.662-XX); Manoel Ângelo Xavier Costa (XXX.817.001-XX); Maria Andrea Viana (XXX.801.026-XX); Nilson Celso Machado (XXX.879.276-XX); Ricardo Augusto Mello de Araújo (XXX.946.737-XX); Sérgio Yoshio Nakamura (XXX.641.628-XX); Tácio de Brito (XXX.033.054-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Departamento de Estradas e Rodagem do Estado do Acre. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.7. Representação legal: Mauricio Brito Passos Silva (20770/OAB-BA), Rodrigo Ribeiro Accioly (15677/OAB-BA) e outros, representando Construmil Construtora e Terraplenagem Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.